Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710525-08.2022.8.07.0018 RECORRENTES: FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA, FLORISVALDO DE JESUS, FRANCINETE DE JESUS SANTOS PIRES DE OLIVEIRA, FRANCINETE DOS SANTOS LIMA, FRANCINETE SOUZA MOITA DA SILVA, FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, FRANCISCA ALVES MOURÃO, FRANCISCA ANTÔNIA DE SOUSA FERREIRA, FRANCISCA AUTA DA CONCEIÇÃO, FRANCE DE SOUSA REDONDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 54379993, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Suprema Corte. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 59369964 – p. 4/9). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Atente a Secretaria para o fato de se encontrar pendente de análise o agravo de ID 55104025. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014